Tribunal: TJSP
Processo: 2128040-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a tutela de evidência, para desocupação do imóvel em quinze dias. Ação de despejo com cobrança ajuizada em 2018. Contrato de locação escrito e sem garantia locatícia. Contestação com reconvenção, instruída com laudo técnico unilateral indicativo das condições deploráveis do imóvel locado. Inteligência do art. 311, inciso

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a tutela de evidência, para desocupação do imóvel em quinze dias. Ação de despejo com cobrança ajuizada em 2018. Contrato de locação escrito e sem garantia locatícia. Contestação com reconvenção, instruída com laudo técnico unilateral indicativo das condições deploráveis do imóvel locado. Inteligência do art. 311, inciso IV, do CPC/15. Ausente enquadramento legal para a concessão da tutela pretendida. Inadimplemento controvertido e realidade fática, evidenciada pela agravante, que afasta o juízo de certeza, necessário ao deferimento da medida. Ausência, ademais, de caução, pela agravada, equivalente a três alugueis, tal como exige o art. 59, § 1o, da Lei no. 8.245/1991 para fins de despejo forçado. Precedentes jurisprudenciais. Prudência que desaconselha, em época de pandemia, despejar uma pessoa idosa, hipossuficiente e que já vive em situação de extrema vulnerabilidade. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante NAIR GONÇALVES DA SILVA, é agravada
MARICELIA LOPES DE BARROS.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18424 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Nair Gonçalves da Silva
Agravado: Maricelia Lopes de Barros
Comarca: São Paulo
Voto no 18424
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que deferiu a tutela de evidência, para desocupação do imóvel
em quinze dias. Ação de despejo com cobrança ajuizada em
2018. Contrato de locação escrito e sem garantia locatícia.
Contestação com reconvenção, instruída com laudo técnico
unilateral indicativo das condições deploráveis do imóvel
locado. Inteligência do art. 311, inciso IV, do CPC/15. Ausente
enquadramento legal para a concessão da tutela pretendida.
Inadimplemento controvertido e realidade fática, evidenciada
pela agravante, que afasta o juízo de certeza, necessário ao
deferimento da medida. Ausência, ademais, de caução, pela
agravada, equivalente a três alugueis, tal como exige o art. 59,
§ 1o, da Lei no. 8.245/1991 para fins de despejo forçado.
Precedentes jurisprudenciais. Prudência que desaconselha, em
época de pandemia, despejar uma pessoa idosa, hipossuficiente
e que já vive em situação de extrema vulnerabilidade. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Nair Gonçalves da Silva, em razão da
r. decisão de fls. 50, proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível Central
da Comarca da Capital, que deferiu a tutela de evidência, para
desocupação do imóvel em quinze dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18424 - 3/6
Alega a agravante, em resumo, que: não houve infração
contratual; o débito não foi discriminado e os juros de mora aplicados
são extorsivos; a agravada descumpriu o contrato ao deixar de realizar
obras estruturais necessárias, devendo ser condenada por danos
materiais e morais, dispensando-se o pagamento dos alugueis até a
solução da controvérsia; o imóvel locado padece de umidade por
vazamentos que o tornam inabitável, impossibilitando a adequada
fruição do bem; os valores cobrados pela agravada estão sujeitos à
compensação/abatimento, de modo que não são certos, líquidos e
determinados a ponto de subsidiar o despejo forçado; inexiste mora,
pois o aluguel deve ser abatido em seu grau máximo; é, na verdade,
credora da agravada; é necessária prévia dilação probatória do feito;
deve permanecer no imóvel até o encerramento da instrução
processual, pois os alugueis pleiteados são indevidos; é idosa,
hipossuficiente e vive em situação de extrema vulnerabilidade, podendo
acabar na rua caso o despejo ocorra durante o período de pandemia.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
14/15).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 22/27).
Houve manifesta oposição ao julgamento virtual do
presente feito (fls. 12).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de
tramitação decorrente do Estatuto do Idoso (fls. 09 e 92 da origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18424 - 4/6
No mais, trata-se de ação de despejo com cobrança
iniciada em 2018 (fls. 28/34), fundada em contrato de locação escrito e
sem garantia locatícia (fls. 19/30 da origem). O feito foi contestado, com
apresentação de reconvenção (fls. 36/44), e instruído com laudo técnico
unilateral indicativo das condições deploráveis do imóvel locado (fls.
97/117 da origem).
Pois bem, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC/15,
“a tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
In casu, contudo, inexiste enquadramento legal para a
concessão da tutela pretendida, pois o inadimplemento é controvertido
e a realidade fática evidenciada pela agravante afasta o juízo de certeza,
necessário ao deferimento da medida. Não bastasse isto, a agravada
não prestou caução equivalente a três alugueis, tal como exige o art.
59, § 1o, da Lei no. 8.245/1991 para fins de despejo forçado. Nesse
sentido, confira-se:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Ação de
despejo. Decisão agravada que rejeitou a arguição de
revelia do réu e denegou pedido liminar de despejo. [...].
Relativamente à parte da r. decisão que denegou o pedido
de tutela provisória de evidência, no sentido de
determinar o despejo do réu conhece-se do recurso. A
concessão da tutela provisória, nos termos em que se
encontra o feito, afigura-se prematura, razão pela qual a
manutenção da r. decisão agravada é medida que se
impõe. De fato, a hipótese dos autos não legitima a
aplicação à espécie, do dispositivo contido no artigo 311,
NCPC. Em verdade, caso se conceda a medida, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18424 - 5/6
termos em que se encontra o feito, este Juízo nada mais
fará
do
que
contrariar
o
ordenamento
jurídico,
projetando provimento definitivo, sem que haja nos autos
elementos suficientes para tanto. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2168547-08.2019.8.26.0000;
Relator:
Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/11/2019;
Data
de
Registro:
14/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
(Artigo 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91). Locação de
imóvel residencial. Decisão que indeferiu a liminar de
despejo. Relação jurídica estabelecida entre as litigantes
comprovada pelo contrato de fls. 25/28, o qual não prevê
qualquer garantia locatícia por parte da inquilina (artigo
37 da Lei no 8.245/91). Tutela de evidência. Inexistência,
por ora, de comprovação da ocorrência de qualquer das
hipóteses elencadas no artigo 311 do Código de Processo
Civil. Descabimento. Ainda que assim não fosse, a
necessidade de prestação de caução para a obtenção de
medida liminar de despejo possui previsão legal expressa
(artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91). Precedentes do TJSP.
Demandante que, in casu, não prestou caução no valor
equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Ausência dos
pressupostos legais autorizadores de referida medida.
Decisão preservada. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2055484-39.2018.8.26.0000; Relator: Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018)
Sem prejuízo, não se revelaria prudente, em época de
pandemia, despejar uma pessoa idosa, hipossuficiente e que já vive em
situação de extrema vulnerabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128040-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18424 - 6/6
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r.
decisão recorrida, para revogar a ordem de despejo.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator